Tribunal: TJES
Processo: 5008823-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008823-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO DE JESUS ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão, sob a alegação de existência de omissão quanto à fundamentação jurídica, visando à alteração do resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, notadamente se houve falha na prestação jurisdicional ou se a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a tese adotada pelo colegiado, buscando a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e função eminentemente integrativa, prestando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Não se configura omissão quando o julgador decide a causa com fundamentos suficientes, ainda que diversos dos almejados pela parte.

5. A tentativa de rediscutir a justiça da decisão ou a correção da aplicação do direito (
error in judicando
) foge ao escopo dos embargos declaratórios, devendo ser veiculada pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a correção de suposto
error in judicando
, sendo imprescindível a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. acórdão de id. 16933004, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, reformando a decisão de piso para indeferir a liminar de busca e apreensão.

Em suas razões recursais (id. 17175910), o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no julgado. Alega, em síntese, que o
decisum
deixou de se manifestar sobre a competência do Conselho Monetário Nacional para regular as taxas de juros e sobre a legalidade da capitalização diária (prevista na MP 2.170-36/2001 e Leis nº 10.931/2004 e 4.595/64), pugnando pelo prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 17517789), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008823-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO DE JESUS ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. acórdão de id. 16933004, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, reformando a decisão de piso para indeferir a liminar de busca e apreensão.

Em suas razões recursais (id. 17175910), o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no julgado. Alega, em síntese, que o
decisum
deixou de se manifestar sobre a competência do Conselho Monetário Nacional para regular as taxas de juros e sobre a legalidade da capitalização diária (prevista na MP 2.170-36/2001 e Leis nº 10.931/2004 e 4.595/64), pugnando pelo prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 17517789), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em apreço, não se verifica a omissão apontada.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à legalidade abstrata da capitalização de juros e às normas que regem o Sistema Financeiro Nacional. Ocorre que a
ratio decidendi
do acórdão embargado não repousou sobre a (i)legalidade da capitalização em si, mas sim sobre a violação ao dever de informação no caso concreto.

O acórdão foi expresso e cristalino ao consignar que
“a validade da cobrança de juros com capitalização diária pressupõe a informação expressa da respectiva taxa no contrato, em observância ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), sendo insuficiente a mera menção às taxas mensal e anual”
.

Fundamentou-se, inclusive, em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.826.463/SC), no sentido de que a ausência da taxa numérica diária impede que o consumidor avalie previamente o custo da operação, tornando a cobrança abusiva e descaracterizando a mora.

Portanto, a discussão trazida pelo embargante acerca da competência do CMN ou da autorização legal para a capitalização (MP 2.170-36/2001) mostra-se irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que a abusividade foi reconhecida pela falha na transparência contratual, e não pela ausência de permissivo legal para a cobrança.

Nota-se, com clareza, que a pretensão do embargante reveste-se de caráter infringente, buscando, por via transversa, a reforma do entendimento adotado por esta Câmara, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que é admitido o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), considerando-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)